Tribunal: TJPA
Processo: 0051149-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051149-53.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: MANOEL DO ROSARIO GARCIA ALVES, ALGO COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS LTDA, ROSANE MARIA HOLANDA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, diante da inércia do autor no cumprimento de determinação judicial para recolhimento de custas destinadas à citação dos réus via sistema INFOJUD.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de recolhimento das custas processuais necessárias à citação, exige intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal dispensa a intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo por inércia processual que impeça o regular desenvolvimento do feito, salvo nas hipóteses de abandono previstas no art. 485, § 1º, incisos II e III, do CPC/2015.
4. A inércia no cumprimento de determinação judicial, atribuível exclusivamente à parte autora, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não afastam a responsabilidade do autor em observar os atos necessários para o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:

1. "A extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de recolhimento de custas para citação, não exige intimação pessoal do autor."

2. "A inércia processual que obstrui o desenvolvimento regular do processo é suficiente para justificar a extinção sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019; TJPA, Apelação Cível 0039881-72.2015.8.14.0040, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 16/07/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA em face da decisão (id. 18381077) que conheceu do recurso de Apelação, mas lhe negou provimento, conforme ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA O ATO DE PESQUISA VIA INFOJUD. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO POR ESTAR CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. 1. A inércia diante dos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, acarreta ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte e de seu procurador, na forma do § 1º do artigo 485 do CPC, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas do caso em tela. Precedentes do STJ e do TJPA. 3.Desprovimento monocrático do recurso de Apelação Cível, com fulcro no 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Na origem (id. 16447850), a ação de cobrança foi proposta pelo Banco do Brasil S/A objetivando o adimplemento de débito no valor atualizado de R$ 126.903,53, referente a contrato firmado entre as partes.

O juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão da inércia do autor em recolher custas processuais necessárias à realização de diligência para citação dos réus por meio do sistema INFOJUD.

Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação (id.16447938) onde o agravante alegou que não houve inércia processual, pois, a falta de citação ocorreu por omissão do juízo em realizar intimação pessoal do patrono para recolhimento das custas.

No entanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na jurisprudência consolidada, que considera desnecessária a intimação pessoal do autor em casos de extinção por inércia processual, conforme o artigo 485, § 1º, do CPC.

O agravante interpôs o presente agravo interno (id. 18761282), reiterando a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal, afirmando que houve falha na intimação que inviabilizou o cumprimento da determinação judicial para prosseguimento do feito. Requereu a reforma da decisão monocrática, para que seja reconsiderada a extinção do processo e assegurado o regular andamento da ação de cobrança.

O agravado mesmo intimado não apresentou contrarrazões (id. 23318736).

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

O presente agravo interno visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção sem resolução de mérito nos autos da ação de cobrança promovida pelo Banco do Brasil S/A.

Analisando os autos, verifica-se que o fundamento da extinção foi a inércia do autor em cumprir determinação judicial relativa ao recolhimento das custas para viabilizar a citação dos réus por meio do sistema INFOJUD. A decisão monocrática ora agravada seguiu a jurisprudência consolidada, que dispensa a intimação pessoal do autor para extinção nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c § 1º, do CPC, exceto nas hipóteses de abandono do feito previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.

O agravante sustenta que a ausência de citação decorreu de omissão judicial em intimá-lo pessoalmente, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa. Todavia, conforme esclarecido na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é firme no sentido de que a inércia processual que impede o regular desenvolvimento do processo autoriza a extinção sem resolução de mérito, não sendo exigível a intimação pessoal do autor para recolhimento de custas ou cumprimento de diligências essenciais ao prosseguimento do feito.

Nesse mesmo sentido, trago à baila julgados do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NÃO SE APLICA AO CASO O § 1º DO ART 485 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Apelação cível contra decisão que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por não recolhimento das custas processuais necessárias para citação e cumprimento da ordem de pagamento. II - A parte autora não efetuou o pagamento das custas iniciais e complementares exigidas para o regular andamento do processo, conforme estabelece o artigo 82 do Código de Processo Civil. III - A inércia da parte em realizar o recolhimento das custas complementares de diligência do Oficial de Justiça justifica a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485 , inciso IV do Código de Processo Civil. IV - Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora, não se verificando a hipótese de aplicação do § 1º do 485 do CPC. V - Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC/15. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00398817220158140040 20966718, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, a análise dos autos não revela qualquer irregularidade processual que pudesse afastar a aplicação do entendimento jurisprudencial vigente. Não há comprovação de que o patrono habilitado ou o próprio agravante tenha sido impedido de acompanhar o andamento processual e cumprir as determinações judiciais, tratando-se, portanto, de omissão imputável à parte autora.

A invocação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, embora pertinente ao contexto processual, não encontra respaldo fático para infirmar a higidez da decisão monocrática. O devido processo legal não pode ser invocado como escudo para justificar a inércia processual que obstrui a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, constato que o agravante não trouxe qualquer elemento novo que pudesse justificar a reforma da decisão monocrática ou demonstrar erro material, ilegalidade ou injustiça que comprometa a decisão proferida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, restando comprovado que a extinção do feito e o desprovimento monocrático da apelação encontram respaldo na jurisprudência consolidada e não havendo elementos novos a justificar a reforma da decisão,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, com a consequente manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025